Tribunal: TJSP
Processo: 2030616-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a baixa da hipoteca existente na matrícula do imóvel. Admissibilidade. Pedido amparado na quitação do preço e em entendimento sumulado do C. STJ – Enunciado 308. Garantia hipotecária do contrato não atinge o terceiro adquirente da unidade. Multa diária fixada em R$100,00, limitada ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a baixa da hipoteca existente na matrícula do imóvel. Admissibilidade. Pedido amparado na quitação do preço e em entendimento sumulado do C. STJ – Enunciado 308. Garantia hipotecária do contrato não atinge o terceiro adquirente da unidade. Multa diária fixada em R$100,00, limitada ao valor do imóvel transacionado. Importância adequada e proporcional. Decisão mantida. Agravo desprovido.